Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-30.2013.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-30.2013.8.14.0112

ADVOGADO DATIVO: MARCOS PAULO PICANCO DOS SANTOS

APELANTE: CATIA MOURA EUGENIO, DEIVID DANIEL GLORIA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NULIDADE DA PROVA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por ausência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para o crime de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendida. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os réus devem ser absolvidos por insuficiência probatória ou se há elementos que autorizam a manutenção da condenação; (ii) verificar a licitude da busca pessoal e da apreensão de drogas que fundamentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou inicialmente evidenciada por laudo pericial, que confirmou tratar-se de 58 (cinquenta e oito) “petecas” de cocaína, pesando 38,214g (trinta e oito gramas e duzentos e quatorze miligramas), e pela apreensão de dinheiro em poder dos acusados. A autoria foi atribuída a ambos, conforme relatos policiais e confissões extrajudiciais.

4. Contudo, a análise da diligência policial revela nulidade da prova, pois a abordagem se deu sem fundadas razões, em violação ao art. 244 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou que o referido dispositivo não autoriza buscas pessoais baseadas apenas em impressões subjetivas ou informações de fonte não identificada.

5. Reconhecida a ilicitude da prova da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição dos apelantes, de ofício, por ausência de provas lícitas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para absolver os réus da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Deivid Daniel Gloria Silva e Cátia Moura Eugenio, inconformados com a decisão que os condenou à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 866 dias multa, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, interpõem o presente recurso de apelação.

Aduzem os apelantes que devem ser absolvidos por ausência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requerem que seja desqualificado o crime de tráfico para uso próprio, art. 28, da Lei N° 11.343/2006, considerando a pequena quantidade encontrada no momento da abordagem policial.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos diante do laudo pericial de análise de drogas, atestando tratar-se de cinquenta e oito (58) “petecas” acondicionadas em sacos plásticos contendo substâncias petrificadas, amarelada, pesando com embalagem 38,214g (trinta e oito gramas, duzentos e catorze miligramas) com resultado positivo para cocaína, bem como diante dos relatos das testemunhas, policiais militares ouvidos em sede policial e em juízo, como a seguir transcrevo.

A testemunha policial militar NILDO SERRÃO DE OLIVEIRA, id-19661706, afirmou que: “(...) chegando ao local foram abordados os dois suspeitos, e fazendo uma revista minuciosa em seus pertencentes foram encontrados a quantia de 58 (cinquenta e oito) papelotes, contendo substâncias provavelmente entorpecentes, e a importância de R$ 312,00 (trezentos e doze reais); QUE foi dado voz de prisão aos acusados DEIVID DANIEL GLORIA e CATIA MOURA EUGENIO, e foram encaminhados para delegacia de Jacareacanga; que na abordagem os acusados negaram, dizendo não saber como a droga foi parar em seus pertences; Que a revista foi presenciada pelo motorista da agência de passagens ‘transporte Jacaré’, Senhor MANOEL MESSIAS NASCIMENTO DA SILVA, e que na delegacia os acusados confirmaram que a droga era deles.”

A testemunha Agnelo Borges Freitas, policial militar, id-19661783, afirmou em juízo: “(...) que o crime aconteceu em 2013, quando estava lotado em Jacareacanga; que revistaram o casal e encontraram a droga, em forma de “pedras”; que estavam em patrulhamento e receberam a informação de que eles estavam com droga prestes a embarcar para Itaituba; que a droga estava na bolsa deles; que soube que eles falaram para o Delegado que tinham comprado a droga por oitocentos reais; que foi o depoente que apreendeu a droga, a qual estava embrulhada num saco plástico; que momento da apreensão eles negaram, mas na Delegacia confessaram; que o motorista do veículo de transporte foi quem disse que a bolsa era do réu; que os acusados confirmaram que a bolsa era deles.”

Em juízo, id-19661789, o réu Deivid Daniel Gloria Silva declarou que alguns fatos narrados na denúncia são verdadeiros e outros são falsos; que ele e a ré Cátia moravam juntos e que foram para a agencia de Jacareacanga; que a polícia os abordou e encontrou a droga na bolsa, mas ele não sabia que a droga estava lá; que provavelmente a droga era de Cátia, pois a bolsa era dela e que a mesma havia falado que já tinha “mexido” com drogas uma vez; que confessou na delegacia, mas não é verdade os fatos relatados naquela ocasião e que depois da prisão terminou o relacionamento com Cátia.

A ré Cátia Moura Eugênio, em juízo, id-19661714, aduziu que o réu Deivid era seu companheiro quando dos fatos da denúncia e que estava com ele há dois anos e oito meses. Declarou também que ambos estavam na agência quando foram presos e que a droga encontrada na bolsa não lhe pertencia. Seguiu narrando que tinha ido visitar os parentes dele em Jacareacanga e tinha ficado no referido local por cinco dias. Por fim, confessou que a droga era do seu companheiro e que já foi presa uma vez porque ele tinha colocado um quilo de maconha dentro da residência do casal.

Sem mais delongas, impende registrar que sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata” bem como que “
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
” (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). (destaquei)

Sendo assim, diante dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem dos réus, constata-se a existência de indícios de arbitrariedades na diligência policial que resultou na apreensão do material ilícito, não havendo como se afirmar a licitude da prova da materialidade delitiva.

Diante de tais considerações, a absolvição dos réus é medida que se impõe ante o reconhecimento, de ofício, de que a apreensão da droga se deu de forma ilícita, infringindo o disposto no art. 244, do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício, reconheço a ilicitude da prova e dou provimento ao apelo para absolver os réus da prática do delito previsto no art. 33,
da Lei 11.343/2006.

É o voto.

Belém, 02/10/2025